Tribunal: TJSP
Processo: 0000189-07.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. Sentença de parcial procedência. Pleito defensivo objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade. Testemunhos uníssonos demonstrando que, após discussão, o acusado ameaçou seu irmão mediante o emprego de um machado. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Extorsão. Pleito ministerial

Ementa:
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. Sentença de parcial procedência. Pleito defensivo objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade. Testemunhos uníssonos demonstrando que, após discussão, o acusado ameaçou seu irmão mediante o emprego de um machado. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Extorsão. Pleito ministerial almejando a condenação. Impossibilidade. Conjunto probatório frágil e contraditório. Dúvidas quanto ao suposto constrangimento impingido à vítima. Declarações desencontradas da ofendida. Negativa do acusado não infirmada. Reprimenda devidamente majorada em razão dos antecedentes. Regime aberto que melhor se adequa ao caso. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastamento. "Sursis" que deve ser concedido, ante o expresso pedido da defesa. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.